Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DA PARTE RÉ. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do Réu, não sendo admitido que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.
2. A desídia da parte autora em promover a citação da Ré permite a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
3. Inexiste violação aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas quando a ação é extinta por inércia do autor em dar cumprimento à determinação judicial.
4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, dispensa a prévia intimação pessoal da parte.
5. Apelação cível conhecida e não provida.